Tribunal: TJDFT
Processo: 0018122-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCARGOS CONTRATADOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. LANÇAMENTOS DETALHADOS. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONTAS PRESTADAS DE MODO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a controvérsia diz respeito à prestação de contas por instituição financeira.

2. A ação de exigir contas está prevista nos artigos 550 a 553 do CPC. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Na hipótese de impugnação específica o juiz deve estabelecer prazo razoável para que o réu apresente os documentos que embasam os lançamentos bancários individualmente impugnados.

3. É atribuição da instituição financeira promover a apresentação das contas devidamente acompanhadas dos documentos que esclareçam a origem dos lançamentos bancários questionados, observados os termos do art. 551 do CPC. Para a demandante remanesce o ônus impugnar de modo fundamentado e específico os lançamentos bancários questionados nas contas prestadas pela ré (art. 550, § 3o, do CPC).

4. Impugnações genéricas às contas prestadas e à perícia elaborada, sem o necessário detalhamento individualizado dos lançamentos contestados, não são suficientes para a rejeição das contas apresentadas.

5. Recurso conhecido e desprovido.